Tribunal: STF
Processo: MS 28415
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-02-22
Data de publicação: 2019-02-22

Ementa:
Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Tribunal de Contas da União. Análise do ato inicial de concessão de aposentadoria. Transcurso de mais de 5 anos da chegada do processo administrativo à Corte de Contas. Necessidade de observância do contraditório e da ampla defesa. 3. Aplicação do entendimento do STF a situações pretéritas ainda pendentes de julgamento. Possibilidade. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental desprovido.